Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACAREAÇÃO. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta por condenado visando à desconstituição de acórdão da 1a Turma Criminal que, em apelação, manteve as condenações pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores, promovendo apenas ajustes favoráveis na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, diante da alegada ausência de provas de autoria; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da não realização de acareação entre os acusados; (iii) determinar se a dosimetria da pena contém ilegalidades aptas a ensejar revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de provas ou à reapreciação de teses defensivas já analisadas nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário.
4. A inexistência de vestígios materiais não afasta a condenação quando há provas orais e circunstanciais convergentes quanto à responsabilidade penal do condenado.
5. A acareação é meio de prova subsidiário e facultativo, submetido ao juízo de conveniência do Magistrado, inexistindo nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa e estando a matéria preclusa.
6. A dosimetria da pena foi objeto de reanálise em sede de apelação, com ajustes favoráveis ao condenado, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar nova intervenção revisional.
7. Em crimes praticados em concurso de agentes, todos os coautores respondem pelo resultado, sendo irrelevante a individualização do ato executório final, nos termos do art. 29 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 29, 61, II, “c”, “d” e “h”, 65, I, 157, § 3o, II, e 211; CPP, arts. 563, 621, I, e 626; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1369917, 0701520-60.2020.8.07.0008, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 09.09.2021; TJDFT, Acórdão no 1805039, 0736958-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, j. 29.01.2024; TJDFT, Acórdão no 1696051, 0710320-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1841118, 0723145-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.